Tribunal: TJPA
Processo: 0812329-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812329-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUNIOR NEVES ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.121, § 2º, IV, todos do código penal. denúncia oferecida e devidamente recebida. paciente pronunciado. alegada negativa de autoria. descabimento
.

impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegação de ausência de justa causa e fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como dos requisitos necessários para a prisão cautelar. improcedência. gravidade concreta do delito. custódia devidamente fundamentada. periculosidade do coacto.
modus operandi
do delito. garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. paciente segregado durante a instrução criminal. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

Verifica-se,
in casu
, a presença de elemento concreto a justificar a segregação cautelar do paciente.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Constata-se que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado, na gravidade concreta do crime e necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos e do
modus operandi
utilizado, quais sejam homicídio de Jhonata de Sousa Brandão, vizinho do ora paciente, praticado durante a madrugada enquanto a vítima dormia, mediante diversos golpes de arma branca (faca), im
possibilitando qualquer chance de defesa,
além da necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, ao considerar a grande repercussão do crime no pequeno município de Rurópolis, bem como o fato do réu encontrar-se, naquela ocasião, em lugar incerto e não sabido, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

3.

De igual modo, na sentença de pronúncia proferida em 11/12/2020, a autoridade coatora entendeu pela manutenção do decreto preventivo ao considerar a permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar

a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JUNIOR NEVES ARAUJO
, acusado da prática do crime tipificado no art.121, § 2º, IV, do Código Penal apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rurópolis.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, tendo sido denunciado pel
a prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 30/03/2019.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: negativa de autoria; ausência de justa causa e fundamentação idônea do decreto preventivo; falta dos requisitos autorizadores da medida extrema; presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que: “no dia 30/03/2019, por volta das 03h30min, em via pública, na Av. Brasil, às proximidades da Choperia Capéu Véi, neste município, o denunciado Júnior Neves Araújo, de forma livre, consciente e
animus necandi
, por motivação torpe e sem dar qualquer chance de defesa a vítima, ceifou a vida de Jhonata de Sousa Brandão, com diversos golpes de arma branca”.

Apurou-se que o investigado foi até a residência da vítima, seu vizinho, durante a madrugada, surpreendendo-a durante o repouso noturno, tirando-lhe a vida, sem possibilitar qualquer chance de defesa.

Após representação da autoridade policial, houve decreto da prisão preventiva, no dia 02/04/2019, nos autos do Processo nº 0001385-30.2019.8.14.0073, a qual foi cumprida somente no dia 29/10/2020. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal. Devidamente citado, em 29/10/2020, e regular instrução criminal, o denunciado foi pronunciado a ser submetido a julgamento perante do Tribunal do Júri, consoante decisão em audiência de instrução e julgamento, realizada em 11/12/2020. Na oportunidade, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva e, após parecer ministerial desfavorável, o pedido foi indeferido pelo juízo coator. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, em 08/01/2021, nos termos do disposto no art. 422 do CPP, a fim de que seja realizada a sessão do Tribunal do Júri.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração acerca de suposta ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada negativa de autoria, ausência
de justa causa e fundamentação idônea do decreto preventivo, falta
dos requisitos necessários da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação de negativa de autoria, cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Verifica-se,
in casu
, a presença de elemento concreto a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Constata-se que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado, na gravidade concreta do crime e necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos e do
modus operandi
utilizado, quais sejam homicídio de Jhonata de Sousa Brandão, vizinho do ora paciente, praticado durante a madrugada enquanto a vítima dormia, mediante diversos golpes de arma branca (faca), im
possibilitando qualquer chance de defesa,
além da necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, ao considerar a grande repercussão do crime no pequeno município de Rurópolis, bem como o fato do réu encontrar-se, naquela ocasião, em lugar incerto e não sabido, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do decreto preventivo,
in verbis
:

“Consta nos autos o Laudo de Exame Cadavérico, bem como depoimento testemunhal e demais elementos de convicção que fornecem provas da materialidade e
indícios razoáveis sobre a autoria do delito
em face do representado.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:
para a garantia da ordem pública
, considerando a forma violenta da ação criminosa e intensa repercussão do crime de homicídio na pequena cidade de Rurópolis-PA;
para garantia da aplicação da lei penal
, considerando que o investigado se encontra em lugar incerto e não sabido; para a
conveniência da instrução criminal
, pois em liberdade o representado poderá animar-se em atemorizar as testemunhas no desenvolver do processo.

Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados na representação, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio,
DECRETO
a Prisão Preventiva de
JÚNIOR NEVES ARAÚJO
, vulgo “JUNIOR DO PETEZINHO”
,
qualificado nos autos”
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso.

Outrossim, constata-se que na sentença de pronúncia, proferida em 11/12/2020, a autoridade coatora entendeu pela manutenção do decreto preventivo ao considerar a permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
in verbis
:

“Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, constante nas alegações finais apresentadas pela defesa, verifico que no presente caso,
ainda
estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios suficientes de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
,
não havendo mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada. Ademais, em relação
às circunstâncias pessoais dos requerentes, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal”.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria e nesta Eg. Corte de Justiça -
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/01/2021